Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-57.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 6194/74. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE UMA DAS MÃOS. LEVE REPERCUSSÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
1. A Lei no 6.194/74 dispõe que, em caso de invalidez permanente, o valor do seguro DPVAT será de até R$13.500,00. Se for parcial completa, obedecerá ao percentual contido na tabela encontrada na lei e, se incompleta, proceder-se-á à redução proporcional da indenização de acordo com a repercussão das perdas: se intensa, 75%; se média, 50%, se leve, 25%, e ainda adota o percentual de 10% para sequelas residuais.
2. Verificando que a vítima sofreu invalidez permanente parcial incompleta decorrente de lesão em uma das mãos de leve repercussão, deve a indenização securitária ser calculada mediante aplicação de 25% sobre o percentual de 70% do valor máximo, nos termos do inciso II do §1o do art. 3o da Lei no 6.194/74, o que corresponde a R$2.362,00.
3. Recurso conhecido e provido.